Tribunal: TJSP
Processo: 1516322-55.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1516322-55.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RENAN FRANKLIN RIBEIRO FERREIRA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1516322-55.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Renan Franklin Ribeiro Ferreira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 22.875
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de
reexame de matéria fático-probatória com a consequente redução
das penas. Inviabilidade. Decisão regular, suficientemente clara e
devidamente fundamentada. Desnecessidade de explicações a
serem tecidas para fins declaratórios. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por Renan Franklin Ribeiro Ferreira, contra o v. acórdão
de fl. 172, registrado sob o no 2020.0000278180, com base nos arts.
619 e 620 do Código de Processo Penal, visando a suprir omissões.
Aduz o embargante a existência de omissão no
acórdão por não ter enfrentado o pleito defensivo quanto à aplicação
do benefício previsto no artigo 41, da Lei 11.343/06.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
merecem
ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos legais,
tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou mesmo omissão
(Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
formuladas pelo patrono do embargante a intenção de revolvimento
de matéria fático-probatória para fins de redução de pena, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
prequestionamento com o intuito de alcançar instância superior.
Os embargos declaratórios não se prestam a
este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a interposição de
referido recurso.
In casu, uma breve leitura do v. acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa com que a
decisão foi proferida, não havendo omissão a ser enfrentada.
Há de se ressaltar que o juiz não está obrigado
a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos ordinariamente óbvios, evidentemente rechaçados
pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive, está sacramentada
a condenação sub judice.
Sobre
tal
aspecto,
assim
vimos
nos
posicionando:
Não caracterização da omissão: não se configura lacuna
na decisão o fato de o juiz deixar de comentar
argumento por argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua
intenção em rechaçar todos eles1.
No mesmo prisma, oportuno colacionar recente
decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente
amoldável ao presente caso, in verbis:
“(...)1. A teor do disposto no art. 619 do Código de
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo de Processo Penal Comentado, Forense, 13?ed., nota 8
do a r t . 619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
Processo Penal, os embargos de declaração, como
recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no
caso de mero inconformismo da parte. (...) 3. ‘O julgador
não é obrigado a rebater todos os argumentos
aventados pelas partes quando o acórdão recorrido
analisar, com clareza, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões
suficientes para sua manutenção’ (EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
11/6/2015, DJe 17/6/2015). 4. Embargos de declaração
rejeitados.”
(EDcl no HC 364.073/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)
A decisão atacada, além de fundamentar a
condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente,
individualizou as penas, motivando cada patamar do sistema trifásico,
não havendo maiores explicações a serem tecidas para fins
declaratórios.
No mais, ao contrário do suscitado pelo
embargante, não há se falar na incidência do privilégio constante do
artigo 41, da Lei 11.343/06, porquanto, além de ter o acusado negado
a autoria, quando interrogado em sede judicial, o fato de ter permitido
busca domiciliar não implica colaboração com a investigação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
justificar a redução de suas penas.
O réu foi visto em atitude suspeita defronte a
sua residência, sendo encontradas 10 porções de maconha em seu
poder. A busca domiciliar foi decorrência do flagrante e não da
colaboração do embargante.
Em suma, a decisão atacada se encontra
debruçada em elementos concretos, devidamente escorada em
sólidos fundamentos, preenchendo o ditame legal, não padecendo de
quaisquer omissões ou contradições a serem enfrentadas.
Meu voto, portanto, rejeito os embargos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator